Tribunal: TJPA
Processo: 0009598-72.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009598-72.2016.8.14.0059

APELANTE: CHRISTIANN PABLO DE MAGALHAES SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, desclassificando a conduta do apelante para a prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Christiann Pablo de Magalhaes Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA, que o condenou pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5128789 - Págs. 2 a 11).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação de pena de restrição de direitos; detração penal; e benefício da justiça gratuita (Num. 11127760 - Págs. 2 a 5).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 11127760 - Págs. 11 a 14).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5128790 - Págs.10 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.434/2006.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5128789 - Págs. 3 a 9):

A materialidade do delito de tráfico de droga restou cabalmente comprovada nos autos, por meio de Laudo de Constatação Provisória de fls 11 (IP), Auto de Apresentação e Apreensão de ls 10 (IP) e Laudo Pericial Definitivo de n° 2017.01.000253-QUI que afirma ser a substância aprendida positiva para Benzoilmetileegonina, vulgarmente conhecida por CACAÍNA. Referida substância entorpecente está na relação das substâncias entorpecentes proibidas na Portaria da lavra da ANVISA, Órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

VEJAMOS:

(...)

No caso em análise, faz-se importante consignar que para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do Réu, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52. l, da Lei n° 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: 1) natureza e quantidade da droga apreendida; 2) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; 3) circunstâncias da prisão e; 4) conduta e antecedentes do agente.

Com relação a autoria e responsabilidade penal do Réu, bem como quanto as demais circunstâncias supra enumeradas, necessário se torna proceder o estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na peça vestibular acusatória.

VEJAMOS COMENTÁRIOS DE TRECHOS DE DECLARAÇÕES DE

TESTEMUNHAS E DO INTERROGATÓRIO DO RÉU

As testemunhas de acusação afirmam que a bastante tempo o réu vinha sendo investigado, em virtude de diversas denúncias anônimas que davam conta de que o mesmo vinha praticando a comercialização de droga, inclusive no dia da prisão em flagrante houve nova denúncia de venda de droga nas proximidades do Trapiche Municipal de Soure, denúncia anônima informando que o mesmo vendia droga bem próximo ao bar do Niel, sendo fornecida na denúncia as características do acusado.

De posse das informações, os policiais de longe perceberam que o acusado estava debaixo de um pé de mangueira, próximo ao bar do Niel, juntamente com uma mulher, e quando perceberam a presença da viatura policial saíram andando devagar, mas foram abordados e no local de onde saíram, no chão, foi apreendido 04 papelotes de OXI.

O réu foi levado a Delegacia de Polícia e no caminho os policiais perceberam a inquietação do mesmo, então, ao chegarem na Delegacia, resolveram fazer uma revista no réu, e ao baixar a cueca caíram mais 04 papelotes de OXI, com as mesmas características de embalagem dos 04 apreendidos debaixo de pé de mangueira, onde estava o réu.

O réu em Juízo, diz que a droga lhe pertencia, mas seria para seu consumo.

O argumento da defesa quando pede a absolvição do réu, com base no Princípio do in dubio pro reo, não pode prosperar, vez que houve denúncia de que o mesmo estaria comercializando droga próximo ao bar do Niel, e no local onde o réu estava, foram apreendidos 04 papelotes de droga, e posteriormente e já na Delegacia de Polícia foram apreendidos mais 04 papelotes de droga que estava por baixo da cueca do réu, droga da mesma espécie e com as mesmas características de embalagem.

Também o argumento de desclassificação do crime para consumo próprio, não pode prosperar. pois a quantidade de droga apreendida e incompatível com o consumo, e como estavam condicionadas, prontas para o comércio, indica que o acusado faria o comércio da droga apreendida. E importante também esclarecer que com o acusado foi apreendido um valor em dinheiro.

É importante esclarecer que provas colhidas na Delegacia de Polícia é prova válida para embasar condenação, desde que esteja em compatibilidade com as demais provas acostadas aos autos, e no caso concreto, as provas produzidas na Delegacia de Polícia são compatíveis com as provas colhidas em Juízo, portanto, pode-se considerar todas as provas do processo válidas para embasar o decreto condenatório.

Os depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão do acusado tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes, pois dizem que vinham recebendo denúncias anônimas de que o acusado vinha praticando comercialização de droga.

Não merecem prosperar os argumentos da defesa e do acusado quando tentam colocar dúvidas quanto à autoria, pois restou cristalino que a droga apreendida, seria para o comercio.

Analisando os depoimentos dos policiais, não vislumbro quaisquer contradições nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram o fato delituoso de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.

E cediço que, harmonia se diferencia, e muito, de plena coincidência. Não há qualquer incoerência nos depoimentos colhidos. Estranhos seriam depoimentos perfeitamente idênticos entre si, até mesmo em vista do tempo que separa suas oitivas em Juízo, que não ocorreu de imediato.

Denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, à míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

(...)

Não há como cogitar da absolvição do réu, diante de tantas provas claras, precisas, evidentes, sendo que qualquer argumento de absolvição, apenas protelatória e sem fundamento.

Para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a venda de tóxico a terceiros, pois trata-se de crime permanente, onde só a detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta está incluído em um dos verbos elencados no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

VEJAMOS

(...)

As provas são claras, firmes e notoriamente suficientes para responsabilizar Christiann Pablo de Magalhães pelo crime de tráfico de droga.

(...)

É importante registrar que a quantidade de drogas apreendia é razoável, corroborado que para caracterizar o crime de tráfico o importante é analisar as circunstâncias em que se deu a prisão, e no caso concreto, o réu já vinha sendo investigado pelas policiais, justamente pela comercialização de drogas.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 5128776 - Págs. 3 a 4), o qual a atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o ora apelante – 3,754g (três gramas e setecentos e cinquenta e quatro miligramas) de cocaína -; e nos depoimentos dos policiais, Srs. Márcio Felipe Martins, Cleo Jorge da Silva Valle e Silvio Barbosa Lima, que realizaram sua a prisão em flagrante.

Verifico, entretanto e
data máxima venia
, que assiste razão à defesa quanto ao pleito desclassificatório. Explico.

As testemunhas de acusação relatam, em juízo, que receberam uma denúncia, anomia, de que um casal estava próximo a um restaurante comercializando droga e que ao chegaram ao local, o casal percebeu a viatura e saíram caminhando lentamente. Que ao serem abordados não foi encontrado nada com eles, nem dinheiro. Que quando retornaram ao local percorrido por eles, perceberam quatro papelotes jogados ao chão. Posteriormente, em delegacia, verificaram mais quatro papelotes com o réu, em sua cueca.

Desse modo, verifico que embora o réu tenha sido preso em flagrante, em via pública, na posse de 3,754g de cocaína, não foi visto vendendo-as ou expondo-as a venda (em situação de traficância), não havendo certeza de se a droga encontrada com ele era, de fato, para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Ademais, constato que não foram realizadas investigações preliminares, para confirmar a veracidade da relatada denúncia - pois já foram logo abordando e, em seguida, em sede de delegacia,

ocorreu a apreensão do entorpecente com o réu (3,754g de cocaína) - e nem há referência a prévio monitoramento das atividades do réu.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele judicialmente (Num. 5128787 – Pág.10).

De igual modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como traficante. Apenas houve a apreensão de pequena quantidade de drogas em seu poder (12, 89 gramas de cocaína). De outro lado, a própria defesa não negou a propriedade da droga, afirmando, no entanto, que era para consumo próprio. Ainda, mas não menos importante, vale o registro que o réu, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes.

3. A conclusão das instâncias de origem (e do próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em que foi preso em flagrante - em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas - foi firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de tráfico.

Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado.

Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância.

Não há, pois, como subsistir a conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.636.869/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.) (grifei)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-o condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória ocorreu em
30/01/2019 (Num. 5128789 - Pág. 11), há ato de Secretaria, com data de 12/02/2019 (Num. 11127760 - Pág. 1); e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

4.
Tendo sido imputada à paciente a infração penal prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tem-se que o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 30 da legislação em comento, sendo que entre o recebimento da denúncia, que se deu aos 27.8.2009, até a presente data já transcorreram mais de que 2 (dois) anos, o que enseja a extinção da punibilidade da paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular parcialmente a sentença proferida nos autos, declarando-se a extinção da punibilidade da paciente quanto ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 com base na prescrição da pretensão punitiva estatal.

(HC n. 291.259/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, desclassificando a conduta do apelante
Christiann Pablo de Magalhaes Silva
para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/10/2023